Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Intime-se a parte apelante VINICIUS PASSOS DE CASTRO para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora